Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. FATO SUPERVENIENTE. DESISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. O ressarcimento das despesas médicas posteriormente ao ajuizamento da ação impõe sua extinção por ausência de interesse, não sendo possível atribuir ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos consectários de sucumbência, porquanto não deu causa ao ajuizamento da ação.
2. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.